Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou os requeridos ao ressarcimento dos valores transferidos de sua conta bancária de forma fraudulenta. Em razões recursais, o autor insurge-se contra o indeferimento do pedido de condenação por dano moral, pleiteando, a tal título, o valor de R$ 5.000,00.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

4. Em que pese a falha na prestação do serviço, não restou demonstrada a existência de ofensa significativa a direitos da personalidade, capaz de atingir a integridade física ou psíquica do autor, bem como sua honra ou dignidade. Embora tenha trazido aborrecimentos, a situação vivenciada não tem o condão de gerar dano moral passível de compensação financeira visto que os desdobramentos negativos foram decorrentes de fraude bancária. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

6. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.